Tribunal: STF
Processo: HC 249680
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATALIA DE PAIVA LINO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da apelação criminal n. 1520471-55.2023.8.26.0228.



    Consta dos autos que a paciente foi inicialmente condenada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Paulo, por incursão no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, conforme relatado à folha 13.



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, consoante o acórdão de fls. 12-27.



    Sobreveio a impetração do presente habeas corpus objetivando a concessão da ordem para substituir o regime inicial fechado pelo semiaberto.



    É o relatório. DECIDO.



    Cinge-se o debate acerca de possível ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, consistente no estabelecimento de regime inicial prisional mais gravoso sem fundamentação idônea.



    Para uma melhor análise da controvérsia, transcrevo os fundamentos da decisão colegiada (fls. 12-27):



    [...]



    “A pena-base foi majorada em 1/4, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta (uma vez que, além da intensidade da grave ameaça (a ré empunhou a arma contra a vítima e seu irmão, além de colocar a arma de fogo na barriga da ofendida), a vítima também foi agredida, ficando com dor no couro cabeludo em razão da força dos puxões de cabelo), bem como o concurso de agentes, considerado, pelo r. Juízo a quo, como circunstância judicial negativa, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, perfazendo 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso legal.



    O aumento está devidamente justificado e adequado, uma vez que o dolo mostrou-se exacerbado, ainda que a violência e a grave ameaça sejam intrínsecas ao tipo penal. Vale ressaltar que a ré ameaçou não apenas a vítima com a arma de fogo, mas também o irmão dela que veio socorrê-la, além deter sido agredida com violência desmedida pelo comparsa.



    Na segunda fase, foi considerada a confissão espontânea parcial da ré, reduzindo-se a pena em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.



    Em que pese a argumentação defensiva, está correto o reconhecimento da confissão apenas parcial, pois a ré procurou se isentar de qualquer responsabilidade, inclusive afirmando que não sabia da existência da arma de fogo, quando ela própria a empunhou e ameaçou a vítima.



    Na terceira fase, configurada a causa de aumento do emprego de arma de fogo (o concurso de agentes foi considerado na primeira fase da dosimetria), a pena foi majorada em 2/3, resultando, definitivamente, em 6 (seis) anos, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.



    [...]



    O regime prisional é mesmo o fechado, pois é o que mais se coaduna à espécie, na medida em que “tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vem causando grande comoção social” (Julio Fabbrini Mirabete, in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 11ª edição, 2008, pág. 326).



    Importante consignar, a propósito, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial como fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois os fatos concretos e as circunstâncias judiciais concretamente aferidas (roubo praticado com arma de fogo, com violência exacerbada, em via pública, em concurso de agentes), devidamente extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para não se provocar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória impunidade."



    [...]



    O presente writ foi impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO em substituição a recurso próprio, não podendo ser conhecido.



    A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    [...]



    Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, pontuo que o estabelecimento do regime inicial prisional mais gravoso sequente partiu de elementos concretamente extraídos do autos - violência exacerbada e concurso de agentes.



    A pena definitiva ficou estabelecida em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, tendo as instâncias originárias exasperado a pena-base do delito de roubo em 1/4 acima do mínimo legal em virtude da presença de circunstâncias judiciais negativa do artigo 59 do Código Penal.



    Assim, o Tribunal de Apelação fundamentou a imposição do regime prisional mais gravoso seguindo a diretriz do artigo 33, § 3º, conjugada com o artigo 59 do Código Penal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    [...]



    De todo modo, não verifico no acórdão nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 4).



    Ao final, busca-se:



    [...] a READEQUAÇÃO da pena para que seja aplicado o redutor previsto no artigo o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e aplicando o regime SEMIABERTO.



    Subsidiariamente se vossa excelência não conhecer do habeas corpus que conceda de oficio para readequar a Pena Aplicada, haja vista o paciente E PRIMARIO (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão impugnada, “o Tribunal de Apelação fundamentou a imposição do regime prisional mais gravoso seguindo a diretriz do artigo 33, § 3º, conjugada com o artigo 59 do Código Penal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator